Tribunal: TJDFT
Processo: 0007903-76.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-04-09

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0007903-76.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Em decorrência da conclusão do julgamento, pelo colendo STF, dos embargos declaratórios opostos no RE 870.947/SE, os quais restaram rejeitados, os sucessores do substituído processualmente FILOMENO CANDIDO DA SILVA (FÁBIO JÚNIO DA SILVA CRUZ e OUTROS), manifestam desistência das renúncias já apresentadas e requerem a sua não homologação e o prosseguimento regular do feito, mediante a revogação imediata da suspensão anteriormente determinada (ID 11826725). Ao ID 12572124, o Distrito Federal, no entanto, opõe-se ao pedido, pugnando pelo indeferimento da pretendida desistência de renúncias. É o relato do necessário. Decido. Extrai-se dos autos que, em razão das renúncias manifestadas por FÁBIO JÚNIO DA SILVA CRUZ e pelos demais sucessores processuais de FILOMENO CANDIDO DA SILVA, de forma irrevogável e irretratável, “ao direito à correção monetária pelo IPCA-E, no período posterior a 30/6/2009”, aceitando, para tal fim, a incidência do índice de remuneração da poupança previsto no art. 1o-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009 (ID 10622687), a Desembargadora Ana Maria Amarante, na qualidade de Relatora designada para o acórdão de ID 10622645, considerou desaparecidos os motivos que ensejaram a paralisação do processo em relação aos renunciantes e, quanto a eles, determinou o levantamento da suspensão, retornando os autos a este Relator para prosseguimento (ID 10622723), não se mostrando mais possível, portanto, a desistência das renúncias por eles apresentadas. Nesse contexto, diante da aquiescência do Distrito Federal com tais renúncias, o processo encontra-se em fase de saneamento quanto ao de cujus FILOMENO CANDIDO DA SILVA, uma vez que, apenas em relação a ele, não foram apreciados os documentos juntados aos autos a fim de comprovar sua condição de beneficiário do acórdão exequendo (ID 10622514). Assim, dos documentos acostados ao ID 10622290, depreende-se que a sua afiliação ao sindicato de classe encontra-se suficientemente comprovada pela relação de fl. 148 e o seu vínculo com a administração do Distrito Federal, ao tempo em que concedido o benefício vindicado, pela declaração de fl. 159. O ineditismo da demanda quanto a ele, por sua vez, evidencia-se pelos andamentos processuais de fls. 186-187, confirmado por pesquisa ao sítio desta Corte de Justiça nesta oportunidade. Isso posto, já levantada a suspensão do processo em relação aos requerentes, face às renúncias expressamente manifestadas, indefiro a pretensão de desistência das mesmas. Comprovada a condição de beneficiáriário do título que ora se executa, bem como inexistentes outros recursos ou incidentes pendentes de apreciação em relação a FILOMENO CANDIDO DA SILVA, quanto a ele, agora representado por FÁBIO JÚNIO DA SILVA CRUZ e por seus outros sucessores processuais, declaro saneado o processo e determino a remessa dos autos à Contadoria Judicial para elaboração de seus respectivos cálculos, devendo-se observar o disposto na cláusula 6a da transação de ID 10622328 e o destaque dos honorários contratuais, no patamar de 20% (vinte por cento), autorizado ao ID 10622423. Preclusa a presente decisão e elaboradas as planilhas, às partes (primeiro, ao exequente), pelo prazo sucessivo de 10 (dez) dias, para se manifestarem. Antes, porém, acrescente, a Secretaria do Conselho Especial, o nome de FÁBIO JÚNIO DA SILVA CRUZ à relação dos sucessores processuais de FILOMENO CANDIDO DA SILVA, conforme habilitação admitida ao ID 10622528. A fim de evitar tumulto processual, o prosseguimento do feito quanto aos demais beneficiários será apreciado posteriormente. I. Brasília, 28 de março de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador